Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721028-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO CANDIDO POVOA AGRAVADO: ILTON LEMOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emiliano Candido Povoa em face da r. decisão (ID 196570457, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Ilton Lemos De Andrade, indeferiu o requerimento de suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias. Alega, em resumo, que o cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Narra que o Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos do processo de n.o 0040457.22.2011.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília/DF, uma vez que o Agravado é credor de dívida naquela lide. Descreve que, em razão da determinação de penhora de imóvel pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, solicitou ao Juízo da origem o sobrestamento do feito por 180 (cento e oitenta) dias a fim de aguardar o leilão do bem, o qual foi indeferido. Salienta que o indeferimento da suspensão do processo viola o princípio da efetividade do processo e os artigos 921 e 313, inciso V, alínea “a”, todos do CPC/15. Argumenta que o periculum in mora decorre do risco de eventual arquivamento do feito, caso o Exequente não apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, outros bens do Executado passíveis de penhora. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada até o julgamento do recurso. Preparo comprovado (ID 59433958). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, o processo já está paralisado há quase 1 (um) ano, não se justificando que essa situação se perpetue. Acrescente-se que os argumentos contidos na peça recursal sobre o periculum in mora não se pautam em circunstâncias concretas a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque o eventual arquivamento do feito, com suspensão do prazo prescricional, com base no art. 921 do CPC/15, além de não interferir na penhora realizada no rosto dos autos do Processo no 0040457.22.2011.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília/DF, não gera risco imediato de perecimento do direito do Exequente no recebimento do crédito perseguido. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator